Tribunal: TJSP
Processo: 2263601-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento - embargos à execução - gratuidade processual - art. 99, §2° do Código de Processo Civil - necessidade de oportunizar à parte requerente a comprovação do preenchimento dos pressupostos - indeferimento de plano - decisão, neste tópico, anulada, de ofício - concessão de efeito suspensivo - requisitos do art. 919 do Código de Processo Civil - requisitos legais não preenchidos -

Ementa:
Agravo de instrumento - embargos à execução - gratuidade processual - art. 99, §2° do Código de Processo Civil - necessidade de oportunizar à parte requerente a comprovação do preenchimento dos pressupostos - indeferimento de plano - decisão, neste tópico, anulada, de ofício - concessão de efeito suspensivo - requisitos do art. 919 do Código de Processo Civil - requisitos legais não preenchidos - decisão mantida - recurso improvido, nesta parte.